Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1013624-58.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: SOANI DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – VÍCIO – EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios existem para exame de questões jurídicas, de imprescindível manifestação judicial, ou seja, para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a existência de omissão na decisão embargada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Vistos
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, por mim proferida, que desproveu anterior o agravo interno, mantendo a liminar concedida em sede de mandamental.
O embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto ao art.1.021, §2o do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de julgamento do agravo interno pelo colegiado em caso de não retratação pelo relator.
Aduz que não se pronunciou sobre a alegação de periculum in mora inverso, tendo em vista que o Tribunal de Contas de Mato Grosso, mediante representação, está promovendo a análise da regularidade do concurso público, objeto do mandamus.
Sustenta que não há registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado de maneira clara nos autos.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (pág.42 – id 31157994).
Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.45 – id32392997).
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu, monocraticamente, o agravo interno por ele interposto outrora, ao fundamento de que não se manifestou quanto ao art.1.021, §2o, do Código de Processo Civil.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Com efeito, consta dos autos que a embargada Soani de Oliveira submeteu-se ao certame público aberto pelo Edital no. 001/2018/SECITEC para o provimento de vagas, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior, Perfil: Pedagogia, Município: Rondonópolis/MT. Naquela oportunidade fora oferecida, inicialmente, 01 (uma) vaga para o mencionado cargo e a embargada logrou aprovação em 1o (quinto) lugar, contudo, não foi nomeada, embora dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.
Assim, a embargada, ora impetrante, impetrou ação mandamental com pedido de liminar, o qual foi deferido para determinar a sua nomeação e posse.
Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra tal decisão, o qual foi desprovido monocraticamente por esta relatora (pág.39 – id.27835455).
Pois bem.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada consignou:
“[....] No presente, a agravada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018 com prazo de validade de 01 (um) ano, expirou em 11 de junho de 2019.
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), documentalmente, conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Desse modo, não prospera a alegação do agravante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:
[......] V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação. [....](RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.
Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidata aprovada, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.
Dessa forma, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada. Publique-se. Intime-se.”
De fato, realmente constata-se a ocorrência de omissão no bojo da decisão embargada, devendo ser corrigida nesta instância revisora, uma vez que o artigo 1.021, §2o, do CPC dispõe que:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Assim, observa-se do citado dispositivo que assiste razão ao embargante, visto que, na hipótese de não retratação da decisão agravada, o agravo interno deve ser levado a julgamento perante o colegiado.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos. [...] (N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) g.n.
No tocante a alegação a expiração do certame, não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, somente via discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário.
Ademais, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidata aprovada, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.
Logo, os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para sanar o vício apontado pelo embargante, corrigindo-se a omissão detectada.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos com efeitos infringentes, com base no art.1.022, II, do CPC, para anular a decisão embargada e, por consequência, determinar a inclusão em pauta do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso na sessão da Turma de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora